Tribunal: STF
Processo: RE 383576
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI ESTADUAL Nº
11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
INCORPORAÇÃO. ESTABILIDADE. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT.
1. A
vantagem prevista na Lei estadual 11.171, de 10.4.1986, tinha por
destinatários os servidores efetivos, em exercício de cargo, não se
incluindo nesse conceito os servidores estáveis por força do art. 19
 do ADCT, não efetivados por meio de concurso público.
Precedente.
2. Agravo regimental improvido.